Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-66.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702670-66.2022.8.07.0021 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO BARRETO SIQUEIRA APELADO: ANTONIO DE SAMPAIO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por GILBERTO BARRETO SIQUEIRA contra a sentença que rejeitou os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face de ANTÔNIO DE SAMPAIO FERNANDES. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus à gratuidade de justiça. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os elementos constantes nos autos, em especial os contracheques de IDs 54324456 e 54324457, demonstram a precariedade financeira do Apelante. Isto posto, nos termos do artigo 101, § 1o do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator